Tribunal: STF
Processo: Rcl 37222
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso contra a decisão reclamada encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há que se falar em não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes. 



    2. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.